Tribunal: TJMT
Processo: 0001649-54.2010.8.11.0038
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001649-54.2010.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUVENIL BRUM - CPF: 117.210.901-00 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 570.319.241-20 (APELANTE), Ademir Meira Barros (APELANTE), LUCAS MIRANDA MEIRA - CPF: 043.595.631-08 (ADVOGADO), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), ADEMIR MEIRA BARROS - CPF: 572.223.391-91 (APELANTE), ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 570.319.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CATARINA BRIZOLLA DE OLIVEIRA - CPF: 054.999.391-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE DE PARTE – CONFUSÃO COM MÉRITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – FURTO DE SEMOVENTES – COMPRA DE GADO (VACAS LEITEIRAS) SEM AS DEVIDAS CAUTELAS – PREÇO ABAIXO DA MÉDIA E SEM NOTAS FISCAIS – REPARAÇÃO CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CABIMENTO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A preliminar de carência de ação por ilegitimidade de parte se confunde com o mérito e com ele será analisado.

“Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.”
(AgInt no AREsp 1177785/PR).

Em se tratando de ação de reparação civil por ato ilícito, o prazo prescricional é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, do Código Civil. Contudo, a apuração da responsabilidade pela ocorrência do furto de semoventes, no âmbito criminal, é causa impeditiva da prescrição (art. 200 do Código Civil).

Nessa esteira, em razão de ter sentença criminal transitado em julgado somente em 27/11/2019, tem-se que o prazo prescricional para a propositura da ação indenizatória teve início nessa data e não da data do evento danoso (24/08/2004). Diante disso, a pretensão da ação de indenização ajuizada não fora atingida pela prescrição.

Se o requerido/apelante confirma a compra de 04 (quatro) animais bovinos (vacas leiteiras) do primeiro requerido pelo preço de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais), e os
adquiriu sem qualquer observância das normas legais, não tomou as cautelas mínimas necessárias para evitar o cometimento do ato ilícito, posto que comprou as vacas sem notas fiscais e sem a Guia de Transporte de Animais – GTA, deu causa ao
prejuízo sofrido ao apelado, configurado o nexo causal entre a conduta voluntária, negligente e o resultado danoso.

O dano material é incontroverso, devendo ser restituídas as 04 (quatro) cabeças de gado (vaca leiteiras) ao requerente/apelado.

No tocante aos lucros cessantes, estes devem ser comprovados, com base em documentos, não bastando expectativa ou dano hipotético. No caso, se o autor não comprovou o que deixou de lucrar, uma vez que não juntou nenhum documento nesse sentido, descabe a condenação a esse título.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADEMIR MEIRA BARROS
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes
ajuizada por
JUVENIL BRUM,
para condenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento dos valores indicados na inicial a título de indenização pelos danos materiais emergentes e lucros cessantes, corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E desde o evento danoso e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente carência de ação por ilegitimidade passiva, sob o argumento de total ausência de prova de que o recorrente tenha praticado qualquer ato ilícito ao adquirir, em condições normais, quatro cabeças de animais bovinos do suposto autor do furto.

Argui, ainda, o cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo
a quo
se negou a promover audiência de instrução e julgamento requerida pelo requerido.

Sustenta a ocorrência da prescrição, como prejudicial de mérito.

Assevera que o simples fato de o recorrente ter adquirido, em situação normal, alguns animais bovinos da pessoa do suposto autor do furto, não configura crime de receptação, pois é comum no interior do Estado do Mato Grosso, entre sitiantes pequenos, a ausência de guia de transporte de animais.

Afirma que é pessoa simples, mas honesta, confiável e trabalhadora, de modo que, na forma em que o negócio foi apresentado ao recorrente, dificilmente alguém desse rol suspeitaria tratar-se de gado roubado.

Relata que é entendimento doutrinário e da jurisprudência pátria que somente deve responder pelo dano o autor do furto, no caso, o requerido ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA, o qual deu causa à alegada receptação, bem como foi o responsável pela venda dos animais ao recorrente.

Descreve que é excessivo o valor pleiteado a título de indenização, haja vista que as rezes adquiridas pelo recorrente do Sr. ANTONIO PEREIRA se tratava de animais comum, cujo preço de mercado da época girava em torno de R$ 500,00 a R$ 520,00 cada, logo, perfazendo um total de R$ 2.800,00.

Ao final, requereu o provimento do recurso, no sentido de acolher o pedido do apelante e julgar improcedente a ação. Alternativamente, seja provido para reconhecer a prescrição da ação e, ou anular a sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo
a quo
para realização de audiência de instrução e julgamento.

Contrarrazões no ID nº 157852331, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE DE PARTE

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, alega o apelante, preliminarmente, carência de ação por ilegitimidade passiva do recorrente, sob o argumento de total ausência de prova de que o recorrente tenha praticado qualquer ato ilícito ao adquirir, em condições normais, quatro cabeças de animais bovinos do suposto autor do furto.

Contudo, referida preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisado.-

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Argui o cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo
a quo
se negou a promover audiência de instrução e julgamento requerida pelo requerido.

Contudo, não há se falar em cerceamento de defesa, pois o juízo
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos e as alegações das partes, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese, sendo desnecessária assim a prova oral.

Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ,
“Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.”
(AgInt no AREsp 1177785/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)

Assim,
rejeito
a preliminar.-

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

A parte apelante alega, preliminarmente, que decorreu o prazo de três anos para a propositura da ação, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, de modo que deve ser extinta a ação.

Com efeito, o prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil decorrente de ato ilícito é de 03 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil,
in verbis:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3º. Em três anos:

(...)

V – a pretensão de reparação civil”.

Assim, o prazo prescricional flui a partir do momento em que a parte autora toma conhecimento do ato ilícito.

Contudo, a apuração da responsabilidade pela ocorrência do furto de semoventes, no âmbito criminal, é causa impeditiva da prescrição.

Dispõe o art. 200 do Código Civil:
“Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”.

Nessa esteira, em razão de ter a sentença criminal transitado em julgado somente em 27/11/2019, tem-se que o prazo prescricional para a propositura da ação indenizatória teve início nessa data e não da data do evento danoso (24/08/2004).

Diante disso, a pretensão da ação de indenização ajuizada em 25/08/2010 (ID nº 157852320) não fora atingida pela prescrição. Aliás, a prescrição da pretensão indenizatória não havia sequer iniciado.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PENAL. ART. 200 DO CC/2002. INCIDÊNCIA. PRAZOS PRESCRICIONAIS DO CC/2002. ART. 2.028 DO CC/2002. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o art. 200 do CC/2002 somente é afastado quando, nas instâncias ordinárias, ficou consignada a inexistência de relação de prejudicialidade entre as searas cível e criminal ou quando não houve a instauração de inquérito policial ou de ação penal.

2. Em se tratando de responsabilidade civil ex delicto, o exercício do direito subjetivo da vítima à reparação dos danos sofridos somente se torna plenamente viável quando não pairam dúvidas acerca do contexto em que foi praticado o ato ilícito, sobretudo no que diz respeito à definição cabal da autoria, que é objeto de apuração concomitante no âmbito criminal.

3.
Desde que haja a efetiva instauração do inquérito penal ou da ação penal, o lesado pode optar por ajuizar a ação reparatória cível antecipadamente, ante o princípio da independência das instâncias (art. 935 do CC/2002), ou por aguardar a resolução da questão no âmbito criminal, hipótese em que o início do prazo prescricional é postergado, nos termos do art. 200 do CC/2002.

4. (...).
( REsp 1631870/SE - Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - Terceira Turma - Julgado em 10/10/2017 - DJe 24/10/2017). destaquei

Assim,
rejeito
a preliminar de prescrição.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
JUVENIL BRUM
ajuizou a
Ação de Indenização por Dano Material e Lucros Cessantes
em desfavor de
ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA e ADEMIR MEIRA BARROS
, alegando, em apertada síntese, é pequeno produtor rural e em data de 24/08/2004 teve 08 (oito) cabeças de gado furtadas de sua propriedade rural, todas marcadas com a sigla JB.

Aduziu que teve conhecimento, através de terceiros, que os requeridos foram vistos conduzindo a mesma quantidade de gado até a propriedade do primeiro requerido, o que despertou a suspeita de que pudessem ser as cabeças de gado de sua propriedade.

Relatou que comunicado o fato à Autoridade Policial, através do Boletim de Ocorrência nº 068/2004, em 29/08/2004, os policiais militares puderam constatar que os requeridos vieram realmente a embarcar 08 (oito) cabeça de semoventes com a marca JB na paleta, e que referidos animais com a identificação era os de propriedade do requerente e que fora realmente embarcado na Fazenda Estância Miranda do Cabaçal.

Asseverou que dos semoventes furtados, o requerente recebeu apenas parte, sendo 04 (quatro) vacas que se encontrava com a pessoa de OZEIAS FERREIRA DA SILVA e ficado o restante para os requeridos pagarem as outras 04 (quatro) vacas faltantes.

Narrou que suas vacas eram leiteiras, e produziam trinta e dois litros de leite diários, o que lhe rendia R$ 662,40 (seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) por mês, e que multiplicados pelos anos, só no leite das vacas deixou de receber R$ 45.043,20 (quarenta e cinco mil quarenta e três reais e vinte centavos), sem contar a renda que deixou de obter na evolução dos animais no importe de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), o que totaliza um prejuízo de R$ 87.043,20 (oitenta e sete mil quarenta e três reais e vinte centavos).

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação dos requeridos aos danos causados no valor apurado de R$ 87.043,20 (oitenta e sete mil quarenta e três reais e vinte centavos).

Deferida a justiça gratuita ao autor no ID nº 157852321 – fls. 85.

Ao analisar o feito, o juízo
a quo
Dr. Marcos Andre da Silva julgou procedente a ação, consoante relatado.

Inconformado, recorre o requerido ADEMIR MEIRA BARROS.

Pois bem
.

Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por dano material na modalidade emergentes e lucros cessantes decorrentes de suposto furto de semoventes do tipo bovino destinados à produção de leite “in natura”.

Extrai-se dos autos que o requerido ADEMIR MEIRA BARROS, ora apelante, confirma a compra de 04 (quatro) animais bovinos (vacas leiteiras) de ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA, primeiro requerido, pelo preço de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais).

Com efeito, o apelante adquiriu tais vacas sem qualquer observância das normas legais, não tomou as cautelas mínimas necessárias para evitar o cometimento do ato ilícito, posto que comprou as vacas sem notas fiscais e sem a Guia de Transporte de Animais – GTA.

O requerido, ora apelante, não se desincumbiu do
onus probandi
que lhe competia, nos moldes do art. 333, inciso II, do CPC/15, que lhe impõe a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do autor.

Isto porque, aceitou comprar semoventes, avaliados à época em aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) mas adquiridos pelo apelante por apenas R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais), conforme declarado.

Diante desta situação, o que se esperava do apelante, no mínimo, é que se certificasse acerca da origem lícita dos semoventes, uma vez que adquiriu os animais por preço muito abaixo do mercado e sem as devidas cautelas (notas fiscais e GTA).

Ademais, o natural e esperado nas relações comerciais, é tomar as devidas cautelas para não agir de forma desidiosa, negligente e imprudente.

Logo, a ação do apelante causou o prejuízo sofrido ao apelado, configurado o nexo causal entre a conduta voluntária, negligente e o resultado danoso.

Aliás, o dano é elemento essencial da responsabilidade civil, porquanto não há dever de reparação se não existir prejuízo, que neste caso ocorreu efetivamente com a aquisição pelo apelante de 04 (quatro) vacas leiteiras, que foram furtadas por terceiro da propriedade do apelado.

Indiscutível, portanto, o ato ilícito civil indenizável praticado pelo recorrente que dá azo ao reconhecimento da indenização por dano material na modalidade danos emergentes.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -AGRAVO RETIDO PREJUDICADO - COMPRA DE CABEÇA DE GADOS FURTADOS SEM AS DEVIDAS CAUTELAS - PREPOSTO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - DANO CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO. É responsável pela reparação civil a empregadora por atos culposos de seus empregados que, no exercício do trabalho que lhes competir, venham a causar danos a terceiros.”

(TJ-MT - Ap, 60692/2006, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, Sexta Câmara Cível, Data do Julgamento 04/04/2007, Data da publicação no DJE 13/04/2007)

Portanto, no que tange aos danos emergentes, este é incontroverso, devendo ser restituído as 04 (quatro) cabeças de gado (vaca leiteiras) ao requerente/apelado, conforme decidiu o d. magistrado singular.

O mesmo não se pode se dizer quanto aos lucros cessantes, uma vez que os lucros cessantes devem ser comprovados pela parte autora.

Como cediço, no que concerne aos lucros cessantes, para acolhimento do pedido indenizatório é indispensável que haja prova objetiva de sua ocorrência, não bastando mera expectativa, pois não se trata de dano hipotético, pelo que devem ter bases seguras, nos termos do artigo 402 do Código Civil.

A propósito, sobre o tema, Rui Stocco leciona:

"(...) para que surja o direito de indenização, o prejuízo deve ser certo. É a regra essencial da reparação e o critério mais acertado está em condicionar o lucro cessante a uma probabilidade objetiva resultante do desenvolvimento normal dos acontecimentos conjugados às circunstâncias peculiares ao caso concreto."

No caso, a parte não comprovou o que deixou de lucrar, uma vez que não juntou nenhum documento nesse sentido.

Portanto, não há como manter a condenação dos lucros cessantes formulados pelo autor, ora apelado, de modo que deve ser reformada a sentença neste ponto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PELO ADVOGADO. PREJUÍZO AO CLIENTE. AUSÊNCIA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1) Para se deferir indenização por lucros cessantes, é indispensável a prova objetiva de sua ocorrência, com base em documentos seguros e concretos, não bastando expectativa e ou dano hipotético (art. 402 do CC). 2) A celebração de acordo pelo advogado que possui poderes para transigir não constitui ato ilícito e tampouco enseja direito à indenização por lucros cessantes, mormente diante da ausência de prova de que os pedidos formulados pela parte seriam acolhidos caso fosse apreciado o mérito da demanda.

(TJ-MG - AC: 10000211503057001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 13/10/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2021) destaquei

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença apenas a fim de afastar a condenação dos requeridos ao pagamento de lucros cessantes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023